Tribunal: TJSP
Processo: 2152963-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de imissão na posse, (i) determinou o parcelamento das custas judiciais em cinco vezes e (ii) indeferiu a tutela antecipada visando a imissão do autor na posse do imóvel em condomínio com a ré – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.° e § 4.o do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de imissão na posse, (i) determinou o parcelamento das custas judiciais em cinco vezes e (ii) indeferiu a tutela antecipada visando a imissão do autor na posse do imóvel em condomínio com a ré – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.° e § 4.o do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse concedida – Inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória, neste momento de conhecimento superficial do litígio – Ausência de demonstração idônea da urgência da medida e a situação atual da posse exercida sobre o bem – Titularidade do domínio à razão de 50% para cada parte – Necessidade de apuração dos fatos sob o crivo do contraditório para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.